Tribunal: TJMT
Processo: 1028033-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028033-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ALBER JOSE COURA DE CERQUEIRA - CPF: 021.005.567-70 (AGRAVANTE), CIEMA LOUBACK - CPF: 003.183.877-43 (AGRAVADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CNPJ: 57.494.031/0005-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer. Tutela Cautelar de Arresto. Medida Legítima para assegurar futura partilha. Alegação de decisão
extra petita.
Inexistente. Fungibilidade das Tutelas Provisórias. Poder Geral de Cautela.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, deferiu tutela cautelar de arresto para que empresa terceira depositasse em juízo 50% dos valores devidos à sociedade empresária, a fim de resguardar a futura partilha.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar, na modalidade de arresto, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

4. Não se trata de decisão
extra petita
, pois o Julgador, em observância ao princípio da fungibilidade, apenas converteu a tutela antecipada em cautelar de arresto para garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

5. Requisitos do arresto devidamente demonstrados: probabilidade do direito reconhecida em sentença transitada em julgado que declarou a meação sobre as cotas sociais; perigo de dano evidenciado pelo histórico de condutas tendentes à dilapidação patrimonial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A conversão da tutela antecipada em arresto não configura decisão
extra petita
, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias e poder geral de cautelar do Julgador.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 297, 300 e 305, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI n. 0018094-04.2025.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 09.06.2025, 4a Câmara Cível; TJ-RJ, AI n. 0043409-84.2024.8.19.0000, Rel. Des. Márcia Alves Succi, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028033-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alber José Coura de Cerqueira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões que, nos autos da
Ação de Conhecimento c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 1075224-44.2025.8.11.0041
proposta por
Ciema Louback
.

O Juiz de primeiro grau deferiu a tutela cautelar de arresto e determinou que Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) deposite judicialmente 50% (cinquenta por cento) do valor devido à pessoa jurídica VTG Consultoria e Representações Ltda., da qual o Recorrente é sócio.

O Recorrente alega que o Juiz singular proferiu decisão
extra petita
ao deferir o arresto sem requerimento expresso da Recorrida.

Além disso, menciona que os requisitos do artigo 300 do CPC não foram demonstrados.

Argumenta que a manutenção da decisão lhe causa dano grave e de difícil reparação e impacta diretamente o fluxo de caixa da empresa, uma vez que os valores arrestados serão utilizados na continuidade das operações.

Pleiteia o provimento do Recurso, com a declaração da nulidade da decisão. Subsidiariamente, a revogação da tutela de urgência e exclusão da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) da lide.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 308485399).

Contraminuta juntada no Id. 314772393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente
Alber José Coura de Cerqueira
pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, na modalidade arresto, requerida por
Ciema Louback,
e determinou Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) deposite 50% (cinquenta por cento) do valor devido à pessoa jurídica VTG Consultoria e Representações Ltda., da qual o Recorrente é sócio.

Ciema Louback ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e não fazer em face da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) e de Alber José Coura de Cerqueira.

Alegou que foi casada com Alber José Coura de Cerqueira (Recorrente) sob o regime de comunhão universal de bens e que, posteriormente, ajuizou Ação de Divórcio Litigioso (PJe no 1008592-46.2019.8.11.0041). Asseverou que, na partilha homologada, lhe foi assegurado o direito a 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da VTG Consultoria e Representações Ltda., bem como à percepção de igual percentual do faturamento líquido da sociedade, da qual o ex-cônjuge é sócio.

Mencionou que a empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) rescindiu o contrato de representação comercial mantido com a empresa de seu ex-marido (VTG Consultoria e Representações Ltda.), comprometendo-se a pagar 1/12 das comissões auferidas durante o período contratual. Contudo, comunicou que o pagamento seria feito apenas na conta da pessoa jurídica (VTG), o que inviabilizaria o repasse de sua quota-parte.

Ressaltou que o ex-cônjuge teria adotado condutas ardilosas durante o processo de divórcio, inclusive simulação de venda de imóvel partilhado, bem como deixou de pagar o financiamento do apartamento onde ela reside com os filhos, como forma de forçá-la a renunciar a parte de seus direitos.

Diante desses fatos e como forma de assegurar o repasse de sua cota parte na empresa, requereu, em caráter liminar, que VTG Consultoria e Representações Ltda. fosse compelida a reconhecê-la como representante legal da VTG Consultoria e Representações Ltda., para fins de acesso às informações financeiras, bem como a efetuar diretamente em sua conta o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da cláusula rescisória ou, alternativamente, a depositá-lo em Juízo.

O Juiz singular recebeu o pedido como tutela cautelar de antecedente, na modalidade arresto, como forma de assegurar a efetividade de futura liquidação e partilha de crédito em favor da Recorrida.

Deferiu a tutela cautelar e determinou que Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) deposite judicialmente 50% (cinquenta por cento) do valor devido à pessoa jurídica VTG Consultoria e Representações Ltda., da qual o Recorrente é sócio.

No entanto, reconheceu que a empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda quanto ao mérito de partilha de bens ou discussão quanto a relação de direito de família existente entre os ex-cônjuges.

Esta é a matéria devolvida ao Tribunal.

O Recorrente alega que o Juiz singular proferiu decisão
extra petita
ao deferir o arresto sem requerimento expresso da Recorrida.

Além disso, menciona que os requisitos do artigo 300 do CPC não foram demonstrados. Afirma que não há perigo de dano concreto, uma vez que os fatos apontados pela Recorrida já foram decididos na Ação de divórcio.

Assegura que inexiste plausibilidade jurídica nas alegações, pois o valor das cotas pertence à empresa VTG e que a Recorrida não tem direito líquido sobre o montante, de forma que é necessário prévia liquidação a fim de apurar eventual meação.

Sustenta que o Juiz singular não poderia reconhecer a ilegitimidade passiva da CBC e, ao mesmo tempo, impor a ela o cumprimento da ordem de arresto, o que considera contraditório.

Argumenta que a manutenção da decisão lhe causa dano grave e de difícil reparação e impacta diretamente o fluxo de caixa da empresa, já que os valores arrestados serão utilizados na continuidade das operações.

Conforme se observa, o recurso visa, em essência, à reforma da decisão que deferiu tutela cautelar antecedente, na modalidade de arresto, por constatar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desde logo, não há falar em julgamento
extra petita.
A conversão da tutela de urgência em arresto não configura julgamento
extra petita
, pois está amparada pelo princípio da fungibilidade das tutelas provisórias (art. 305, parágrafo único, do CPC) e visa preservar o direito postulado, ainda que sob forma diversa da pedida.

Sabe-se que o Juiz deve decidir nos limites do pedido e das causas de pedir; contudo, isso não impede a aplicação da fungibilidade das tutelas provisórias quando há identidade de finalidade e comprovação dos requisitos legais.

O Doutrinador Eduardo Cambi ensina que:

"
há de se admitir a ampla fungibilidade entre as tutelas provisórias, cautelar ou antecipada, antecedente ou incidente
. Nesse sentido, vale ressaltar tanto o Enunciado 45 da I Jornada de Direito Processual Civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal (“Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”) quanto o Enunciado 502 do FPPC (“Caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente tenha natureza cautelar, observará o disposto no art. 305 e seguintes”).
Assim, deve o juiz, com especial destaque no princípio da colaboração processual ( NCPC, art. 6o), ao analisar o caso concreto, receber a tutela cautelar como antecipada ou a antecipada como cautelar, com a determinação dos ajustes que se fizerem necessários
, para proteger a situação urgente, não prejudicando a parte que tenha se valido da técnica processual inadequada." (Cambi, 2019)

No caso, a Recorrida requereu tutela antecipada e o Juiz singular recebeu como tutela cautelar em caráter antecedente como preparatória à liquidação da partilha. Além disso, em observância ao princípio da cooperação (artigo 6o, do CPC), determinou que a autora fizesse os ajustes necessários ao procedimento.

Assim, não há julgamento
extra petita
, mas sim aplicação do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, o que é legítimo.

A propósito:
a fungibilidade das tutelas provisórias permite ao magistrado conceder modalidade diversa daquela requerida, desde que presentes os requisitos legais, com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do Código de Processo Civil
. (TJ-PR 00180940420258160000 Sarandi, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 09/06/2025, 4a Câmara Cível, p. 12/06/2025).

Quanto à falta dos requisitos do arresto, igualmente não assiste razão ao Recorrente.

A probabilidade do direito está consubstanciada no trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Divórcio, que assegurou à Recorrida 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da empresa VTG e, por consequência, a participação nos lucros.

O perigo de dano encontra-se devidamente caracterizado diante do histórico processual do Recorrente.

Consta nos autos que houve tentativa de alienação de bem integrante da partilha, mediante simulação contratual, posteriormente declarada nula por sentença, com reconhecimento da ilegalidade do ato. Esse episódio, aliado a outras condutas descritas no processo, revela risco concreto de dilapidação do patrimônio comum, justificando a adoção da medida de arresto como providência cautelar necessária para assegurar a efetividade da futura partilha.

Nesse sentido é a jurisprudência:
a medida cautelar de arresto, por sua natureza assecuratória, destina-se a garantir a eficácia da execução e evitar o perecimento do direito, sendo cabível diante da plausibilidade das alegações e do risco de dano irreparável à parte credora
(TJ-RJ - Agravo de Instrumento 00434098420248190000, Rel. Des(a). Márcia Alves Succi, j. 20/05/2025, Sétima Câmara De Direito Privado, p. 22/05/2025).

De igual modo, não procede a alegação de que a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) não poderia ser compelida ao cumprimento da medida. O Juiz singular, ao reconhecer sua ilegitimidade quanto ao mérito da partilha, não a vinculou à controvérsia de direito material, mas apenas lhe impôs um encargo de natureza instrumental, consistente no depósito judicial dos valores que, em condições normais, seriam repassados à empresa VTG.

Trata-se de determinação cautelar legítima, compatível com o poder geral de cautela conferido ao Julgador, que pode direcionar ordens a terceiros para garantir a utilidade do processo, sem que isso implique atribuir-lhes a condição de parte.

Ademais, não há interesse recursal quanto à exclusão da empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) do polo passivo, pois o Juiz singular já reconheceu sua ilegitimidade.

Por fim, o argumento de que o bloqueio compromete o fluxo de caixa da VTG não é suficiente para afastar a medida de arresto, sobretudo porque o Recorrente não fez prova de que, de fato, a constrição inviabiliza a atividade empresarial. Ademais, o depósito judicial não elimina o valor, apenas o resguarda, sendo medida reversível.

Diante desses fatos, não há qualquer ilegalidade na decisão, por essa razão deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025